Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704303-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Farley Thiago Carneiro de Souza contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para restabelecer o limite do cartão de crédito, e para cancelar restrições bancárias impostas sem comunicação. Nas razões, o agravante informa que atua como empresário no ramo de compra e venda de veículos. Acrescenta que utiliza, desde 2003, a conta bancária restrita para movimentações pessoais e empresariais. Afirma que foi surpreendido com a alteração dos seus limites de crédito, considerando o decote de R$ 25.000,00 da nomeada conta garantida. Sustenta que esta circunstância prejudicou a aquisição de um automóvel, considerando que a negociação dependia da utilização do referido valor, assim como impossibilitou a realização de outras transações comerciais. Ressalta o comprometimento da sua subsistência. Aduz que se trata de restrição arbitrária, inclusive extensiva à sua família e ocorrida porque sua esposa ajuizou uma ação em desfavor do banco agravado. Requer, em antecipação de tutela recursal, o restabelecimento da conta garantida no valor de R$ 25.000,00, e o cancelamento das restrições bancárias impostas, sob pena de arbitramento de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e a situação enquadra-se à hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Essa tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O agravante pretende, liminarmente, o restabelecimento da conta garantida no valor de R$ 25.000,00, e o cancelamento de restrições bancárias impostas. Para tanto, sustenta que as limitações ao crédito ocorreram sem aviso prévio e de forma arbitrária. Nota-se que se trata de relação jurídica privada havida entre os litigantes e firmada, aparentemente, para prestação de serviço bancário. Portanto, ainda que incidentes as regras de defesa do consumidor, é possível a alteração dos direitos e obrigações preexistentes, considerando a autonomia contratual e observada a vontade das partes contratantes, inclusive do banco agravado. Em verdade, inexistem elementos nos autos que indiquem as causas das restrições bancárias e da limitação ao crédito em cartão. Logo, em uma análise inicial, não falar em arbitrariedade, por desequilíbrio entre as partes ou ofensa à boa-fé objetiva. É necessária, pois, a oitiva do banco agravado para que sejam apresentadas as circunstâncias justificadoras da sua conduta, notadamente se está relacionada à atividade profissional do agravante. Esta ilação é corroborada quando o Juiz a quo reconhece que “as conversas juntadas, supostamente travadas com preposta, não elucidam se, de fato, houve a supressão injustificada do cheque especial e do limite do cartão de crédito (...) os prints evidenciam que a requerida negou a contratação de financiamento bancário após análise do pedido, o que não se confunde, de nenhum modo, com restrição do limite de cartão de crédito, a denotar descompasso nas alegações fáticas de que esta última que inviabilizou a compra de veículo”. Ausente, pois, plausibilidade no direito invocado para a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator